Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600237-67.2024.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
05/05/2025
Número: 0600237-67.2024.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600237-
67.2024.6.16.0170 que conforme apurado pela equipe técnica e à vista do parecer do Ministério
Público Eleitoral, considerando que o conjunto das irregularidades apontadas compromete a
regularidade e a confiabilidade das contas prestadas julgou desaprovadas as contas de Eleição
2024 Maria Clara de Faria Costa Vereador, Maria Clara de Faria Costa, que concorreu, nas Eleições
Municipais de 2024, ao cargo de vereador em Boa Esperança, nos termos do art. 74, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019. Em consequência, determinou que a candidata recolha o valor de
R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional, nos
termos dos artigos 17, § 9º c/c art. 50, § 5º, todos da Resolução TSE n.º 23.607/2019, no prazo de até
5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, nos termos do art. 79, §§ 1° e 2° da mesma
Resolução, devendo o comprovante de recolhimento ser anexado aos autos até o dia útil seguinte
ao final do prazo concedido.(Prestação de Contas Eleitorais de Maria Clara de Faria Costa,
candidata a vereadora pelo Podemos de Boa Esperança PR, julgadas desaprovadas em razão de
ausência de registro na prestação de contas de doação direta recebida da direção estadual do
Partido Podemos (PODE) do estado do Paraná, perfazendo um total de R$ 259,50 (duzentos e
cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) em doação na modalidade estimável em dinheiro,
oriundo do Fundo Especial para Financiamento de Campanha - FEFC, o que revela omissão de
receitas, conforme o art. 53, I, alínea "d", da Resolução TSE nº 23.607/2019, informação obtida do
cruzamento das informações contidas na prestação de contas apresentada pelo Diretório Estadual
do PODEMOS;NÃO ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA CLARA DE FARIA COSTA (RECORRENTE)
JOSE FERNANDO TONELLI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA CLARA DE FARIA COSTA
VEREADOR (RECORRENTE)
JOSE FERNANDO TONELLI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483605
30/04/2025
17:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44483605 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.818

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600237-
67.2024.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARIA CLARA DE FARIA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: JOSE FERNANDO TONELLI - OAB/PR71864
RECORRENTE: MARIA CLARA DE FARIA COSTA
ADVOGADO: JOSE FERNANDO TONELLI - OAB/PR71864
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO
RECEBIDA.
OBRIGATORIEDADE.
VALOR
BAIXO.
FALHAS QUE NÃO COMPROMETERAM
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de vereadora, em razão de ausência de registro de doação estimável em dinheiro recebida
do partido e atraso na abertura de conta bancária de campanha, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a ausência de registro de doação estimável em dinheiro
configura irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas; (ii) verificar a possibilidade de aplicação

Num. 44483605 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, diante das
peculiaridades do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão no registro de doação estimável em dinheiro, ainda que dispensada a emissão de recibo
eleitoral, impede a fiscalização da Justiça Eleitoral e dificulta o cruzamento de dados entre os valores de
gastos com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários.
4. A apresentação extemporânea de documentos pode ser admitida para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, evitando o enriquecimento sem causa do poder público, desde
que suficientes para suprir a falha sem necessidade de nova análise técnica.
5. É possível aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o valor da irregularidade,
embora represente um percentual considerável da movimentação financeira, está abaixo do limite adotado
como 'tarifação do princípio da insignificância', permitindo a aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reformar a sentença, aprovando as contas com ressalvas e afastando a determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A juntada extemporânea de documentos em processos de prestação de contas eleitorais é
excepcionalmente admitida para afastar a determinação de recolhimento de valores ao erário, desde que os
documentos sejam apresentados na primeira oportunidade perante a instância revisora e sejam suficientes
para suprir a falha sem necessidade de nova análise técnica.
2. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro na prestação de contas do beneficiário constitui
falha, mas admite aprovação com ressalvas quando os valores envolvidos são irrelevantes e não
comprometem a transparência da prestação de contas.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 6º, II, art. 38, § 2º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, 7º, §§ 6º, II e 10, 60, §§ 4º, II e 5º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PCE nº060334685, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE, 18/03/2024;
TRE-PR, PCE nº 060101707, Rel. Desª. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 18/07/2022;
REspe nº 060313758, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação: DJE, 23/06/2020;
TRE-PR, PCE nº 060049061, Rel. Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Julgamento: 13/03/2025, Publicação:
18/03/2025

Num. 44483605 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas referente à campanha das eleições municipais de 2024
apresentada por MARIA CLARA DE FARIA COSTA, que concorreu ao cargo de vereadora, em
Boa Esperança.
Na sentença (id.44295123), o MM. Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê desaprovou as
contas em razão de duas irregularidades: (i) ausência de registro na prestação de contas de
doação direta recebida da direção estadual do Partido Podemos (PODE), perfazendo um total de
R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) em doação na modalidade
estimável em dinheiro, oriundo do Fundo Especial para Financiamento de Campanha - FEFC; (ii)
atraso na abertura de conta corrente.
Dessa forma, as contas foram desaprovadas, com determinação de recolhimento de R$ 259,00
(duzentos e cinquenta e nove reais) ao Tesouro Nacional.
Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44295130), no qual a
recorrente alega que o valor referente a doação estimada recebida pelo próprio partido da
candidata é insignificante comportando a aplicação do princípio da razoabilidade e que a
recorrente sempre agiu com total boa-fé, observando as normas eleitorais com o máximo de
diligência possível e que a regularidade das despesas está suficientemente comprovada. Afirma
que a exigência de devolução ao Tesouro Nacional do valor é desproporcional e não encontra
respaldo na legislação, considerando- se a boa-fé da candidata e o caráter módico das
transações em questão. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que
seja reformada a decisão que desaprovou as contas do recorrente, com a consequente
aprovação das contas de sua campanha.
Sem contrarrazões do Ministério Público em primeira instância.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (id.

Num. 44483605 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
44307181).
É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade
O Recurso é tempestivo, já que a parte recorrente foi intimada da sentença em 12/12/2024, data
da publicação em mural eletrônico, e o recurso eleitoral foi interposto em 14/12/2024, dentro do
prazo de 3 (três) dias do art. 258 do Código Eleitoral.
Além disso, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

II.ii Mérito
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mérito, as contas da recorrente, que concorreu ao cargo de vereadora em Boa Esperança,
foram desaprovadas em razão de ausência de registro de receitas estimáveis em dinheiro e do
atraso na abertura de conta corrente de campanha, tendo o Juízo da 170ª Zona Eleitoral de
Mamborê determinado o recolhimento de R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e
cinquenta centavos) ao Tesouro Nacional.
No caso, o setor técnico apresentou parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas
apresentadas pela candidata Maria Clara de Faria Costa, no município de Boa Esperança, em
razão da omissão na declaração do valor recebido através de repasse feito pela direção estadual
do Partido Podemos à candidata e de que o prazo para a abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha foi extrapolado em 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Em que pese a sentença ter consignado a ocorrência do atraso na abertura da conta bancária
“Doações para Campanha”, as razões recursais se voltam exclusivamente sobre a omissão na
declaração de doações estimáveis do partido Podemos. Portanto, a matéria referente ao atraso
na abertura da conta bancária “Doações para Campanha” restou preclusa ante a não-interposição
de recurso pela parte adversa, o que faz crer que esta se conformou com o decisum.
Passa-se a análise da inconsistência que deu causa à desaprovação das contas e a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44483605 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
O cerne da controvérsia se deve à ausência de registro na prestação de contas de doação direta
realizada pela direção nacional do direção estadual do Partido Podemos (PODE), perfazendo um
total de R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) em doação
estimável em dinheiro, o que revela omissão de receitas, conforme o art. 53, I, alínea "d", da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em prejuízo à análise e a fiscalização das contas eleitorais.
Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos: [...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses: [...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável
pelo pagamento da despesa; e [...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos
doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço. [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável
pelo pagamento da despesa. [...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos
incisos I a III do referido parágrafo.

Num. 44483605 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro provenientes de outros
candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e materiais de propaganda,
deverão ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu pagamento, in verbis:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa.
[...]

Art. 38.
[...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na respectiva
prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver arcado com os
custos.

Sobre o assunto, assim averbou o parecer apresentado pelo I. Procurador Regional Eleitoral:
Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que "quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos
como 'doação estimável em dinheiro' e não como gasto que, de fato, não
assumiram ou realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado
exclusivamente pelo(s) doador(es) - partido ou candidato(s) - que efetivamente
pagou(ram) as despesas". Destaca, ainda, que "a obrigatoriedade do lançamento
de receitas estimáveis favorece o cruzamento de dados entre os valores de gastos
com materiais de uso comum declarados por partidos ou candidatos e seus
respectivos beneficiários, a fim de verificar se houve, de fato, a contratação de um
serviço" (Prestação de Contas Eleitoral Abordagens Teóricas e Práticas, 2020,

Num. 44483605 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
Instituto Memória, pp. 91-93

Nesse sentido, vê-se que, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na prestação de
contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez que os
valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do artigo 5º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser individualizados,
na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros
candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

A recorrente alega que o valor da irregularidade é insignificante, comportando a aplicação do
princípio da razoabilidade e que sempre agiu com total boa-fé.
Por conseguinte, a doação deveria ter sido registrada pela prestadora que o fez, somente, em
recurso com a juntada da Nota Fiscal de id. 44295131.
Acerca da juntada de documentos em sede recursal, a jurisprudência desta Corte caminha no
sentido de que a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa do poder público. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CONTAS DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PÚBLICOS. DOCUMENTOS JUNTADOS
APÓS A PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO. CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE
PARA
RECÁLCULO
DE
RESTITUIÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR DESTINO DO RECURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir
segurança às relações jurídicas.

Num. 44483605 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente
para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a
evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Precedente.
3. A emissão de cheque nominativo, vincula o pagamento da cártula de crédito ao
favorecido ali identificado o que, aliado à apresentação de contrato e recibo de
pagamento contendo os dados legais necessários e regularmente assinados
comprovam a origem e destino dos recursos. Precedentes desta Corte Regional.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente para reduzir a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional para R$ 100,00 (cem
reais), mantendo inalterada a decisão de desaprovar as contas dos embargantes.
(TRE- PR proc. nº 060101707, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 138, Data 18/07/2022)

Também é de se reconhecer que assiste razão à recorrente quando menciona a possibilidade de
aplicação do princípio da razoabilidade.
Isso porque o valor da irregularidade analisada na presente prestação de contas perfaz o total de
R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos) e, embora represente
49,90% da movimentação financeira de campanha está muito abaixo de R$ 1.064,00, baliza
adotada pelo TSE para as prestações de contas como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância', o que possibilita a aplicação dos postulados da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovação das contas com ressalvas, conforme vem decidindo o TRE em
casos análogos:
Adota–se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como
espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se
o valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso
Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020). Grifei.
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2024. OMISSÃO NO REGISTRO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO.
DOCUMENTOS APRESENTADOS EXTEMPORANEAMENTE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME

Num. 44483605 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
1 – Recurso eleitoral interposto contra decisão de primeira instância que
desaprovou as contas de campanha de candidato às eleições de 2024, devido à
ausência de registro de gastos estimáveis em dinheiro relativos a materiais gráficos
e honorários advocatícios. O recorrente defende a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pleiteando a aprovação das contas ainda que
com ressalvas, sob o argumento de que as falhas são formais e não comprometem
a lisura do processo eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de registro de doações
estimáveis em dinheiro constitui irregularidade grave apta a ensejar a desaprovação
das contas; (ii) determinar se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
podem ser aplicados para aprovar as contas com ressalvas, considerando as
irregularidades apontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – A ausência de registro de doações estimáveis em dinheiro configura
irregularidade grave, especialmente quando os valores se referem a gastos pagos
com recursos públicos, como os provenientes do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), conforme artigos 7º, § 10, e 60, § 5º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4 – A falta de registro impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, o que
compromete a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral, sendo
imprescindível para evitar o abuso de poder econômico.
5 – A apresentação de prestação de contas retificadora fora do prazo não afasta a
irregularidade, visto que tal medida só é válida em hipóteses específicas e dentro
do prazo estabelecido no artigo 71 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
6 – Apesar da irregularidade, os valores envolvidos são de pequena monta e não
representam movimentação financeira real, permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 – Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1 – A juntada extemporânea de documentos em processos de prestação de
contas eleitorais é excepcionalmente admitida para afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, desde que os documentos sejam

Num. 44483605 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22
apresentados na primeira oportunidade perante a instância revisora e sejam
suficientes para suprir a falha sem necessidade de nova análise técnica.
2 – A ausência de registro de doação estimável em dinheiro na prestação de
contas do beneficiário constitui falha grave, mas admite aprovação com
ressalvas quando os valores envolvidos são irrelevantes e não comprometem
a transparência da prestação de contas. (Grifo nosso)
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 14, § 10; Lei nº 9.504/1997, art. 30, §
4º; Lei nº 9.096/1995, arts. 38 e seguintes; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º,
7º, §§ 6º e 10, 60, §§ 4º e 5º, 69, § 1º, e 71.
Jurisprudência relevante citada: TRE–PR, PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE–PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022; TRE–PR, PCE nº 0603385–82, Rel. Flavia da
Costa Viana, DJE 04/07/2023.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060049061 Acórdão nº 66.373,
PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR, Relator(a): Des. Eleitoral Jose Rodrigo
Sade. Julgamento: 13/03/2025, Publicação: 18/03/2025)

Assim, em que pese esteja configurada a irregularidade no valor de R$ 259,50 correspondente a
49,90% do montante total aplicado à campanha e, considerando-se que foi possível confirmar a
doação de material de propaganda à candidata, o recurso deve ser provido para afastar a
determinação de devolução dos recursos públicos ao Erário e aprovar as contas com ressalvas.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto por MARIA
CLARA DE FARIA COSTA para reformar a sentença aprovando as contas com ressalva, e
afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 259,50 (duzentos e cinquenta e
nove reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44483605 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 30/04/2025 17:52:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043017525196800000043426266
Número do documento: 25043017525196800000043426266
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 05/05/2025 14:05:22

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600237-
67.2024.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARIA CLARA DE FARIA COSTA VEREADOR,
MARIA CLARA DE FARIA COSTA - Advogado das RECORRENTES: JOSE FERNANDO TONELLI -
PR71864 - RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30/04/2025